Tribunal: TJMT
Processo: 1016858-09.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016858-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO), ROSELIA DE SOUZA CAMPOS MARUO - CPF: 362.692.041-00 (PACIENTE), JUIZO DA 5 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARIA PALMIRA DONINI MARIN - CPF: 496.349.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA DIAS DALLA RIVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO DE DOCUMENTO, FRAUDE PROCESSUAL E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – MANTIDAS AS DEMAIS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA.

Se os
fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para determinar a monitoração eletrônica não se mostram suficientes a justificá-la, impõe-se a revogação da medida cautelar.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.” (TJ-MT - HC: 10149329520208110000 MT, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação de medida cautelar pessoal (monitoração eletrônica), formulado em favor da paciente
Rosélia de Souza Campos Maruo
, representada pela autoridade policial pelo cometimento, em tese, dos delitos de associação criminosa, lavagem de capitais, peculato, inserção de dados falsos em sistemas de informações, extravio, sonegação ou inutilização de livro de documento, fraude processual e usurpação de função pública qualificada.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, ante a ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, tendo em vista a inexistência de qualquer descumprimento das demais medidas cautelares impostas por parte da paciente, que, inclusive, vem contribuindo com as investigações.

Aduz que não há qualquer possibilidade de a paciente atrapalhar eventual instrução criminal, pois além de ela não mais trabalhar no Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta – MT, quando do cumprimento da busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo
, todos os documentos referentes à serventia, documentos pessoais, celular e computadores foram apreendidos e estão em posse da Polícia Judiciária Civil.

Alega, ainda, que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, endereço certo e está sendo privada de sua liberdade desde 09/03/2023, quando foi determinada a monitoração eletrônica e, mesmo já transcorrido mais de 4 meses, as testemunhas não foram ouvidas e não foi colhido o depoimento pessoal das investigadas.

Pede a concessão definitiva da ordem, para retirar a monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida (Id. 176659163).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 177916671).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 178247199, opina pela concessão da ordem requerida para revogar a cautelar de monitoramento eletrônico imposto à paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante
sustenta constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, ante a ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, tendo em vista a inexistência de qualquer descumprimento das demais medidas cautelares impostas por parte da paciente, que, inclusive, vem contribuindo com as investigações.

Aduz que não há qualquer possibilidade de a paciente atrapalhar eventual instrução criminal, pois além de ela não mais trabalhar no Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta – MT, quando do cumprimento da busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo
, todos os documentos referentes à serventia, documentos pessoais, celular e computadores foram apreendidos e estão em posse da Polícia Judiciária Civil.

Alega, ainda, que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, endereço certo e está sendo privada de sua liberdade desde 09/03/2023, quando foi determinada a monitoração eletrônica e, mesmo já transcorrido mais de 4 meses, as testemunhas não foram ouvidas e não foi colhido o depoimento pessoal das investigadas.

A ordem merece ser concedida.

No caso, a paciente está sendo investigada (
(Inquerito policial no 1003645- 12.2023.8.11.0007)
, juntamente com Maria Palmira Donini Marin e Rosilda Dias Dalla Riva, por, supostamente, terem lesado os cofres públicos e os cidadãos em geral, cobrando emolumentos inexistentes, criando caixa dois e subtraindo receitas que são de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que um usuário do Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta encaminhou reclamação à Diretoria do Foro acerca de uma cobrança indevida, que estaria em desacordo com a tabela oficial da Corregedoria-Geral da Justiça.

Diante de tal informação, a Juíza Diretora do Foro solicitou averiguação de receitas do referido cartório junto ao Departamento do Foro Extrajudicial da CGJ, sendo que depois de realizada inspeção na referida unidade, foram apontadas
diversas irregularidades durante o período em que a paciente Rosélia de Souza estava designada como responsável interina pela Serventia, ocasionando um prejuízo e suposta apropriação de valores indevidos no montante aproximado de R$ 7.146.683,24 (sete milhões cento e quarenta e seis mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).

A Juíza Diretora do Foro proferiu decisão no dia 20/02/2023 destituindo a paciente da função de Tabeliã Interina do Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta.

Em 09/03/2023 foi prolatada decisão nos autos Cautelar Inominada Criminal
n° 1001502-50.2023.8.11.0007,
pela autoridade coatora, acolhendo a representação da autoridade policial para determinar a busca e apreensão nos endereços das representadas, autorizar a quebra de sigilo de dados telefônicos e eletrônicos, determinar o sequestro e indisponibilidade de bens das investigadas e, ainda, a instalação imediata de tornozeleira eletrônica em todas elas e demais medidas cautelares.

O juízo
a quo
acolheu o pedido vindicado pela autoridade policial porque entendeu estarem demonstrados os indícios de materialidade, autoria delitiva e justa causa, além de se mostrarem importantes as medidas “
para apuração dos fatos, recuperação dos valores supostamente desviados e a instrução completa da investigação
” (Id. 176028684).

No dia 10/07/2023, o juízo
a quo
, ao analisar o pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, formulado pela paciente, o indeferiu sob o argumento de que “
mantém-se inalterados os requisitos que ensejaram sua decretação, além de não haver mudanças no contexto fático
”.

Pois bem.

É inegável a gravidade dos fatos investigados, no entanto, entendo que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para determinar a monitoração eletrônica não se mostram suficientes a justificá-la, principalmente porque não há elementos concretos que demonstrem sua necessidade, para garantir a aplicação da lei penal.

Note-se que além da instalação de tornozeleira eletrônica, o Juízo
a quo
ainda determinou as seguintes medidas:

“
Recolhimento domiciliar noturno das 19 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga;

Proibição de ausentarem-se da Comarca por mais de 08 dias, sem autorização judicial;

Proibição das representadas manterem contato entre si e com as funcionárias do Cartório do 2º Ofício desta Comarca;

Recolhimento dos passaportes, caso possuam, devendo serem entregues perante a Secretaria deste juízo, imediatamente.”

Observo que, desde a implementação das citadas medidas, não consta nos autos notícia de que a paciente tenha infringido quaisquer das cautelares impostas, inclusive considerando todo o tempo já transcorrido
.

Com efeito, de acordo com o artigo 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a:

“I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Ademais, o uso do monitoramento eletrônico deve ser aplicado em caráter excepcional, e quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa.

Com base na
Resolução N° 412, De 23 De Agosto De 2021, do CNJ,
em seu art. 3°, § 1°, que diz:

“O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

§ 1° Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, devera ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico.”

Da análise dos autos, verifico que não há indícios de que a paciente, primária e portadora de bons antecedentes, almeja interferir nas investigações ou fugir para se furtar à aplicação da lei penal, porquanto não descumpriu as medidas cautelares decretadas e, além de já ter sido afastada da função de Tabeliã Interina do cartório, os seus aparelhos eletrônicos (celular e computador), assim como seu passaporte, estão em posse da autoridade policial, conforme cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar efetivado no dia 10/03/2023 e termo de exibição e apreensão de Id. 176028689.

Assim, à míngua de evidências de que a paciente irá descumprir as medidas cautelares já fixadas, que são suficientes e adequadas ao caso concreto, ou de que tal monitoramento seja imprescindível para resguardar a ordem pública, a investigação ou aplicação da lei penal, a sua revogação é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que esta Câmara já se manifestou nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO SODOMA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PACIENTE QUE ESTÁ CUMPRINDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS – CONCESSÃO APENAS PARA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente mandamus, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foram aplicadas ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.
” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10122780920188110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2019) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – PRETEXTADO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DENÚNCIA VAGA SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPRESSÃO NÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE ORIGEM CIENTE DA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ESPECIFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MONITORAÇÃO POLICIAL – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DE COACUSADA - LUCRO LÍQUIDO ERAM DESTINADAS PARA AS EMPRESAS LIGADAS AO PACIENTE – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA GERAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA
– MONITORAMENTO POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES
– ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. [...]
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.
” (TJ-MT - HC: 10149329520208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020) (destaquei)

Com esses fundamentos, revogo a liminar e,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
, para revogar a medida cautelar consistente no uso de monitoração eletrônica por
Rosélia de Souza Campos Maruo
, mantendo as demais medidas impostas.

Determino à expedição de ofício ao Juízo de primeiro grau, dando-lhe ciência desta decisão e para que imediatamente providencie seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023